Tribunal: TJDFT
Processo: 0703735-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703735-93.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLUCIA SOARES SILVA, REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA APELADO: VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA D E S P A C H O Trata-se de ação de Obrigação de Fazer ajuizada por VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA em face de MARLÚCIA SOARES SILVA e REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA objetivando a condenação dos réus a lavrarem escritura pública referente ao imóvel objeto de negociação entre as partes, bem como para realizarem a alteração do cadastro do imóvel perante a Secretaria de Economia do Distrito Federal. O Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras julgou procedentes os pedidos iniciais, nos termos da sentença de ID 29600009, ao fundamento de que restou demonstrado o descumprimento contratual por parte dos réus. Inconformados, os réus interpuseram Apelação Cível de ID 296000023. Da leitura do referido recurso, percebe-se que os apelantes se limitam a argumentar que não houve má-fé em tentar resolver a situação do imóvel e que o atraso ocorreu em razão da pandemia do COVID-19. Tecem, ainda, considerações quanto a não responsabilidade pelo pagamento de taxa de condomínio e IPTU. Com efeito, em uma análise preliminar, verifica-se que os apelantes deixaram de impugnar especificamente a sentença recorrida, violando o princípio da adstrição. Registre-se, ainda, que há matérias mencionadas no recurso que nem sequer foram alvo de discussão na origem ou na sentença, tais como a cobrança de taxas de condomínio e IPTU, e o alegado “direito à complementação de aposentadoria”. Não há pedido lógico entre as razões recursais e nem mesmo nos pedidos finais, no qual a apelante requereu: Diante do exposto e contando com os doutos e inestimáveis subsídios intelectuais de Vossa Excelência e de seus eminentes pares, requer seja CONHECIDO E PROVIDO o recurso, determinando a reforma da respeitável Sentença, para reconhecer o direito à complementação de aposentadoria a que faz jus o Apelante. (destaquei) Nesse contexto, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se os apelantes para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre eventual não conhecimento do recurso, por razões dissociadas. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 14 de outubro de 2021 14:21:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador